Tribunal: TJDFT
Processo: 0714238-65.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. EXAME DE DNA NEGATIVO. VÍNCULO AFETIVO DEMONSTRADO. REGISTRO CIVIL. AUSÊNCIA DE ERRO. PREVALÊNCIA DA PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. Caso Em Exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de desconstituição de paternidade formulado pela autora, companheira do falecido, mantendo o registro de nascimento do requerido como filho do de cujus. A autora alegou inexistência de vínculo biológico e afetivo entre o falecido e o requerido, sustentando que o registro de nascimento foi realizado de forma viciada, sem o conhecimento do falecido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a desconstituição do vínculo de paternidade entre o falecido e o requerido, sob a alegação da ausência de vínculo biológico e da inexistência de relação socioafetiva.
III. Razões de decidir
3. O registro civil de nascimento goza de presunção de veracidade, sendo necessária prova de erro ou falsidade para sua desconstituição, conforme os arts. 1.602 a 1.610 do CC.
4. O STJ firmou entendimento de que a divergência entre a paternidade biológica e a constante no registro não é suficiente, por si só, para anular o ato registral, sendo imprescindível a demonstração de erro ou coação e a inexistência de vínculo socioafetivo (REsp 1.829.093/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi).
5. O STF, no Tema 622, reconheceu a possibilidade de coexistência entre paternidade biológica e socioafetiva, admitindo a multiparentalidade.
6. No caso, restou comprovado que o falecido tinha ciência do registro do requerido como seu filho, reconhecendo-o expressamente e assumindo obrigações alimentares.
7. A prova testemunhal confirmou que o requerido acreditava ser filho do falecido, com quem manteve vínculo afetivo durante a infância, ainda que esporádico.
8. Não houve demonstração de erro, coação ou vício de consentimento no reconhecimento da paternidade, tampouco intenção do falecido de desconstituir o vínculo estabelecido por meio de registro de paternidade na certidão de nascimento do requerido.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso conhecido e desprovido.
"Tese de julgamento: "1. Para ser possível a anulação do registro de nascimento, é imprescindível a presença de: (I) prova robusta no sentido de que o pai foi de fato induzido a erro, ou ainda, que tenha sido coagido a tanto; e (II) inexistência de relação socioafetiva entre pai e filho".